Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001873-74.2019.8.11.0000
REPRESENTANTE: FORLUX CENTER LTDA - ME
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ALCOMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA, MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA, ARCOM S/A, BANCO BRADESCO SA, ITAU UNIBANCO S.A., BELGO BEKAERT ARAMES LTDA, BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A., CADIOLI IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, CARBINOX COMERCIAL LTDA, CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, CEMAR S.A. COMPONENTES ELETRICOS, CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER, APEX TOOL GROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA., D R NUNES COMERCIO - ME, DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A, D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA., ECO SPORTS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - ME, LOMBARD - INDUSTRIA ELETRO MECANICA LTDA., ELETRO PAINEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, ELISIO LIOGI AJEKA - EPP, EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA LTDA, FABRICA DE PECAS ELETRICAS DELMAR LTDA, FIGUEIRA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA, FREITAS SILVEIRA & CIA LTDA - ME, F V S OCCHIALI LTDA - EPP, GLOBAL ELETROMETALURGICA LTDA, OBBA BRASIL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA, HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, ICDER INDUSTRIA E COMERCIO DISCOS E REBOLOS LTDA, INDUSAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA, INTELLI INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS LTDA, INTRAL SA INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS, IRWIN INDUSTRIAL TOOL FERRAMENTAS DO BRASIL LTDA, ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA, KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS, LIDER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, LPS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., LUVEX - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA, MARGUTTI INDUSTRIAL LTDA, WN COMERCIO DE PRODUTOS ELETROMETALURGICOS E ELETROMECANICOS - EIRELI - EPP, METALURGICA MELF LTDA, MSA DO BRASIL EQUIP E INSTRUMENTOS DE SEGURANCA LTDA, NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER LTDA., NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, O. V. D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA, P.C.S.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA, PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A., PLASTCOR DO BRASIL LTDA, PLP - PRODUTOS PARA LINHAS PREFORMADOS LTDA, PORCELANAS INDUSTRIAIS GERMER S/A, PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, PRO-SAFETY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO & SOLDA LTDA, PROTEFER - PRODUTOS PARA SEGURANCA LTDA - EPP, QUIMISTAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, RESIL COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA, RPA DO BRASIL S/A, SIEMENS ELETROELETRONICA LTDA, SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ARAME E ACO LTDA., TRAMONTINA GARIBALDI SA INDUSTRIA METALURGICA, TRAMONTINA PLANALTO S/A, TRYP COMERCIO, MONTAGENS E INSTALACOES DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, UNISOLDA COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETROMETALURGICOS LTDA - EPP, WALMA INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA, WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INSURGÊNCIA - APRECIAÇÃO PREJUDICADA - MÉRITO DO RAI JÁ DECIDIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Agravo de Instrumento cujo mérito já foi apreciado pelo Colegiado.
Agravo Interno de decisão que indeferiu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento n. 1001873-74.2019.8.11.0000.
A agravante pede a reconsideração do decisum ou a sua reforma pela 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal.
É o relatório.
A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento.
Todavia, o próprio mérito já foi julgado em 04/03/2020, e inclusive negado provimento ao Recurso, conforme acórdão com Id n. 35990978.
Diante disso, está prejudicado o conhecimento deste Agravo Interno, visto que seu objeto foi suplantado pelo mencionado decisum.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Resta prejudicada a análise do agravo interno interposto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. (...) AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO (AGV no. 0013897-27.2016.8.05.0000/50000, T3a Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia, publicado em: 08/02/2017) (sem destaques no original).
(...) AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PERDA DE OBJETO COM A APRECIAÇÃO DO MÉRITO DA MATÉRIA PELO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) I. Trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pleiteia a reforma da decisão com apreciação do colegiado. II. Perde o objeto o agravo interno que tem como objetivo a alteração de decisão quando o Colegiado apreciará o mérito do recurso. Agravo interno prejudicado. (...) (AgInt no. 0703102-27.2017.8.07.0000, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, TJ/DF, Rel. Almir Andrade de Freitas, julgado em 26/04/2017, publicado em 28/04/2017) (sem destaques no original).
Pelo exposto, não conheço do Agravo Interno por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Cuiabá, 04 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator